Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS PMDF. LIMITAÇÃO DE IDADE. OBSCURIDADE, OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em face do acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão e determinar a inscrição do candidato ao Curso de Formação de Oficiais da PMDF e realizar a prova objetiva.
2. O fato relevante. A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão padece do vício de obscuridade e omissão, sob o argumento de que desconsiderou orientação jurisprudencial pacífica do STF e que a limitação etária continua existindo na legislação de regência, afastando-se tão somente a permissão para que militares fossem excluídos do seu alcance.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão, ou erro material.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ: REsp 251.315/SP; REsp 702.442/RJ; TJDFT: Acórdão 1174445; Acórdão 1071488.
6. No caso em análise, o acórdão externou entendimento jurídico devidamente fundamentado, com base em precedente do STF, conforme consta do item 5. Restou consignado que, no caso, o edital do certame previu expressamente os critérios distintos de idade, violando o princípio da isonomia, conforme o entendimento do STF, por estabelecer critérios distintos de idade para ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e militares.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, pois o recurso aviado não deve ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
8. Ressalta-se, ainda, que a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Precedentes: Acórdão 1940690, Acórdão 1940279.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018; Acórdão 1940690, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024; Acórdão 1940279, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024.